Tribunal: TJES
Processo: 5001121-87.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-87.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGAIZA ASSUNTA OFRANTI

APELADO: ZENEZIO LUIZ GRATIERI e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agaiza Assunta Ofranti contra sentença proferida em embargos à execução, que reconheceu o pagamento parcial do débito no valor de R$ 26.150,00, mas rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a lide foi julgada prematuramente, sem a devida instrução probatória, e, subsidiariamente, a invalidade do contrato de compra e venda não registrado e a impenhorabilidade do imóvel por caracterizar-se como bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas, quando o magistrado deixa de analisar o requerimento expresso de produção de provas e não intima as partes para manifestação sobre a necessidade de dilação probatória, em desrespeito ao disposto no art. 370 do CPC.

A apelante pleiteou expressamente a produção de provas documental, testemunhal e depoimento pessoal para demonstrar que o imóvel penhorado constitui seu bem de família, tendo inclusive juntado declaração de condomínio e outros documentos com essa finalidade, mas o juízo de origem não oportunizou a fase instrutória, decidindo de forma antecipada pela ausência de provas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que constitui nulidade da sentença a sua prolação sem que a parte tenha oportunidade de produzir provas essenciais à demonstração de fato relevante, especialmente quando a improcedência decorre da suposta ausência desses elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas, sem análise do pedido de produção probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de provas inviabiliza o contraditório e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CC, art. 1.227; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5023480-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002059-72.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001121-87.2023.8.08.0061

APELANTE:
AGAIZA ASSUNTA OFRANTI

APELADO:
ZENEZIO LUIZ GRATIERI E LUCINEIA FARDIN GRATIERI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AGAIZA ASSUNTA OFRANTI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, nos autos dos
embargos à execução
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconheceu o pagamento parcial do débito na importância de R$26.150,00 (vinte e seis mil e cento e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 14719494) aponta a apelante, em síntese, a nulidade da sentença, porquanto prematuro o julgamento antecipado da lide.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da invalidade do instrumento particular de compra e venda do imóvel objeto da constrição, pois ausente o registro no cartório de registro de imóveis, consoante determina o art. 1.227 do Código Civil.

Sustenta que deve ser afastada a penhora, pois o imóvel se caracteriza como bem de família, sendo o seu único bem residencial, invocando a proteção da Lei nº 8.009/90.

Afirma que tal fato estaria comprovado por diversos documentos constantes dos autos, incluindo a declaração do condomínio e certidão de oficial de justiça, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

Sem delongas, entendo assistir razão à apelante relativamente ao cerceamento de defesa, haja vista que suprimida a fase probatória, não havendo intimação das partes para manifestação quanto ao interesse na sua produção.

Inicialmente, cumpre esclarecer a natureza do negócio jurídico que fundamenta a execução. Embora o título seja um
"Recibo Particular de Compra e Venda"
, a Cláusula 3ª do instrumento, aliada ao reconhecimento de ambas as partes no processo, evidencia tratar-se de um contrato de mútuo (empréstimo) no valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), no qual o imóvel foi ofertado como garantia.

Neste ponto, esclareço que segundo a regra prescrita no art. 3º, incisos II e V, da Lei n. 8.009/90, apenas sobre o imóvel dado em garantia de
financiamento
para construção e aquisição do próprio bem e garantia
hipotecária,
respectivamente, não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família, não sendo estas a hipótese dos autos.

Com efeito, a embargante, ao ajuizar os embargos à execução, alegou, dentre outros pontos, a impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família. Juntamente com a alegação, requereu a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal para comprovar o fato, ato ao qual se seguiu a apresentação da impugnação pelos embargados.

Na sequência, o processo ficou paralisado
por
pouco mais de 07 (sete) meses, sobrevindo a sentença apelada que assim dispôs:
“A embargante informou que mora com o sobrinho e com a mãe dele. Todavia, analisando a certidão de nascimento de ID nº 33318794, não restou comprovado o parentesco de Pedro Otavio Sant’Ana e a Embargante. Outro ponto, digno de nota, é que a Embargante já deu o imóvel em garantia em outras oportunidades. Ademais, os documentos acostados aos Embargos à Execução não evidenciam que o domicílio da parte requerente é no bem penhorado (...) Portanto, não reconheço que o bem penhorado é bem de família por insuficiência de provas, posto que o Embargante não apresentou nenhum comprovante de residência no seu nome (conta de telefone, água, luz, IPTU e Condomínio), mesmo alegando ser proprietária do bem.”

Nada obstante, consigno que, ainda que os comprovantes de residência não estivessem em nome da embargante, bem como inexistisse nos autos comprovação de parentesco com o suposto sobrinho e a certidão de negativa de débito constasse endereço diverso, a embargante juntou aos autos declaração do condomínio que atesta sua moradia (id. 14718563), tendo pugnado pela produção de provas aptas a corroborar com tal argumento.

Assim, alegando os embargados
tratar-se
de imóvel locado a terceiros, caberia ao magistrado instruir o feito, de modo a perquirir tais alegações.

Dessa forma, o julgador na origem não saneou o processo, caracterizando cerceamento de defesa a improcedência do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Todavia,
no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide. 3. Como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5023480-16.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 13/10/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
Incorre em
error in procedendo
quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, mas julga improcedente a pretensão da parte por ausência de provas, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. 2. Recurso provido. 3. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5002059-72.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 18/05/2021).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento dos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)